Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011960-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (AGRAVANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR – REVOGADO POR MEIO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PRECEDENTE N. 1025189-77.2023.8.11.0000 – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE

–

PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE IDADE E ESTADO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO–

INVIABILIDADE – LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AOS AUTOS (ID.280707366-FLS.01/38) SÃO DATADOS DE 2023 E 2024 INDICAM QUE O TRATAMENTO NECESSÁRIO AO AGRAVANTE É ESSENCIALMENTE MEDICAMENTOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, BEM COMO, EXTRAMUROS

MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE EM QUE SE ENCONTRA – INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART.14 DA LEP - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRISÃO DOMICILIAR ANALISADA NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE Nº.1037518-87.2024.8.11.0000 JULGADO EM 28/04/2025 – PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO EXECUTIVO CORRELATO – ALTERAÇÃO DE DATA BASE PRA PROGRESSÃO DE REGIME JÁ ESTABELECIDA NA DECISÃO

– DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado é medida excepcional, somente admitida quando comprovada a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar quando o tratamento necessário ao apenado é essencialmente medicamentoso e não há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados de que necessita. Ademais o §2º do art.14 da LEP: Art. 14.[...]§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

A data-base para a concessão de benefícios na execução penal é a data da última prisão do apenado, salvo ocorrência de falta grave, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O pedido de detração do período em que o agravante permaneceu com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar, observo que o Juízo de primeiro grau determinou o cômputo em 21/11/2024 – Mov.178.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 317, §1º, c.c art. 71, ambos do Código Penal, perpetrado no ano de 2008
.

Em síntese, o agravante alega que possui condições de saúde debilitadas, sendo portador de doenças crônicas como diabetes, ácido úrico, obesidade grau 2 e depressão, necessitando de tratamento médico contínuo, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar com base nos artigos 146, IV, e 117, II, da Lei de Execuções Penais.

Subsidiariamente, requer: a) que seja submetido a perícia médica oficial para atestar sua real condição de saúde; b) a detração do período em que permaneceu com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar; e c) a manutenção da data-base para fins de progressão de regime, considerando que não estava foragido quando foi preso. (Id. 280707353).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, uma vez que não comprovou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. (Id. 280707356).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dra. Rosanna Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de agravo em execução penal. Irresignação defensiva. Benefício da prisão domiciliar. 1. A defesa pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do agravante. IMPROCEDÊNCIA. Agravante acometido de diabetes, obesidade e depressão. Não demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado a sua saúde no interior da unidade penal. Tratamento médico de base medicamentosa. Ausência de ilegalidade. Não preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP para a concessão da prisão domiciliar. 2. Subsidiariamente, a defesa pretende a detração do tempo de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, bem como a manutenção da data-base para concessão dos benefícios da execução penal. NÃO ACOLHIMENTO. Matéria já enfrentada em Primeira Instância, inclusive com embargos de declaração não conhecido em razão do exaurimento da matéria. Determinada a detração o período de prisão cautelar ainda em Instância Singela. Data-base fixada corretamente como a data da última prisão do agravante, em consonância com a jurisprudência.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 291128899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o presente recurso em verificar se o agravante faz jus ao benefício da prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde.

Sustenta que, o último requerimento realizado foi indeferido

pelo Douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, sob o seguintes fundamentos que transcreveu no bojo do agravo: “...
Logo, mantem-se o entendimento prolatado em segundo grau. Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO. Inobstante, no tocante às alegações defensivas e manifestação ministerial de mov. 144.1, à unidade prisional, a fim de que colacione ao feito informações atualizadas acerca do estado de saúde e realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado. Finalmente, determino o cômputo do período de prisão provisória como detração. Retifique-se o memorial de pena.”(sic.)

Sobreleva, que opôs Embargos de Declaração “
devido a algumas omissões que entendeu a defesa que constava na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo o embargos não conhecidos, não tendo outra opção o reeducando de impetrar o presente recurso de agravo a execução.
”(sic.)

Consigna que “
o reeducando se encontra debilitado, (doenças crônicas, como diabetes, ácido úrico e depressão) necessitando de tratamento médico continuo
.”(sic.)

Explicita também, que: “...
o que se está a discutir no presente pedido é a salvaguarda do Direito à Saúde, à Vida e à Liberdade de um indivíduo que, inobstante a qualquer que tenha sido a conduta que lhe fora atribuída na sentença condenatória possui o direito a viver e a viver com um mínimo de dignidade humana, na qual não está se eximindo de cumprimento de sua pena, e tão somente que a mesma venha a ser realizada de maneira com o que prevê o Ordenamento Jurídico.” (sic.)

Como visto, o presente recurso consiste em se verificar se o agravante faz jus ao benefício
da prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde.

Transcrevo a decisão:

“Processo nº. 0012545-26.2008.4.01.3600 Processo nº: 0012545-26.2008.4.01.3600 Classe Processual: Execução da Pena Assunto Principal: Quadrilha ou Bando Autoridade(s): UNIÃO FEDERAL Executado(s): ANTONIO JOSE CINTRA FILHO Vistos etc; Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, condenado à pena total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com data provável para a progressão em 18.07.2025. Consta dos autos que o penitente foi inserido em prisão domiciliar na data de 01.08.2023 (mov. 94.1), ante o quadro de saúde explicitado nos autos, somado à avançada idade e prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. O penitente foi inserido no monitoramento eletrônico na data de 07.08.2023 (mov. 96.1).
O benefício outrora pleiteado foi revogado por meio do Agravo em Execução de n. 1025189-77.2023.8.11.0000 (mov. 131.1).
Pedido de análise da detração penal foi acostado à mov. 134.1.
Na data de 22.04.2024, a defesa pugnou pela submissão do apenado a avaliação médica, para fins de novo pedido de prisão domiciliar (mov. 141.1). Exames médicos foram colacionados ao feito à mov. 141. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se opôs ao pedido de cômputo da detração. Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 160.1. Relatório médico á mov. 160.2. O penitente foi recolhido à prisão na data de 18.10.2024.

A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar à mov. 162.1, bem como do cômputo da detração penal
. Audiência de apresentação foi realizada à mov. 168.1
. É o relato. Decido
. O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos d

execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023 , DJe de 17/11/2023.) – grifei. O certo é que a análise individual da hipótese em tela, o benefício pleiteado foi concedido por esse Juízo à mov. 94.1, ante a idade avançada do penitente, natureza e tempo do crime perpetrado ( crime contra a Administração Pública em 2008) e comprovação da existência de doenças graves. Inobstante, após agravo interposto pelo Ministério Público (n. 1025189-77.2023.8.11.0000) , a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, revogou o benefício concedido, sob os seguintes argumentos: “...Não obstante, ainda que não se duvide da veracidade dos documentos e diagnósticos, a mera constatação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Como já consignado, para que se conceda a prisão domiciliar, é imprescindível que se comprove, através de documentos oficiais, que que está acometido de doença grave e que o tratamento necessário, seja particular ou pela rede pública, não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. O que nos autos não restou comprovado.”
Após referida decisão, a defesa colacionou ao feito exames e laudos médicos que indicam acompanhamento cardiológico e psiquiátrico, porém, sem novos elementos que apontem a impossibilidade de tratamento intramuros ou ainda, novo contexto fático posterior ao Agravo interposto e provido
.
Logo, mantem-se o entendimento prolatado em segundo grau
. Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO. Inobstante, no tocante às alegações defensivas e manifestação ministerial de mov. 144.1,
à unidade prisional, a fim de que colacione ao feito informações atualizadas acerca do estado de saúde e realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado
.
Finalmente, determino o cômputo do período de prisão provisória como detração.
Retifique-se o memorial de pena. Expeça-se o necessário. Às providências.”(Negritou-se)

Transcrevo a decisão dos embargos:

“Processo nº. 0012545-26.2008.4.01.3600 Processo nº: 0012545-26.2008.4.01.3600 Classe Processual: Execução da Pena Assunto Principal: Quadrilha ou Bando Autoridade(s): UNIÃO FEDERAL Executado(s): ANTONIO JOSE CINTRA FILHO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração aviados pela Defesa do recuperando ANTONIO JOSE CINTRA FILHO, irresignada com a decisão proferida à mov. 178.1, sob o argumento de que o referido decisum apresenta omissão em relação aos pedidos de detração penal, alteração da data-base e submissão do apenado à avalição por médico oficial. O representante ministerial, por seu turno, opinou de forma parcialmente favorável ao intento defensivo. É o necessário. Decido. De plano, razão não assiste à defesa. Pois bem. É sabido que “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC” (stj, 5ª.T., EDcl no AgRg no AREsp 992.183/DF, v.u. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 16/08/2018, DJe 27/08/ 2018). As informações extraídas dos autos revelam que, à mov. 168.1, ao ser o recuperando submetido à audiência de apresentação, foi fixado o dia 18/10/2024 como data-base, ou seja, o dia da última prisão do apenado, tendo em vista que a segregação anterior decorreu de prisão preventiva. Adiante, a decisão de mov. 178.1,
além de determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal, determinou a intimação da unidade prisional para apresentação de informações atualizadas acerca do estado de saúde, além da realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado
.

Assim, não se verifica a omissão ventilada pela defesa, eis que as três pretensões foram apreciadas nos autos. Ante o exposto, na inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, DEIXO DE CONHECER os presentes embargos. Ciência às partes. Às providências.” (Negritou-se)

Passo a análise.

DA PRISÃO DOMICILIAR

O artigo 117 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses em que se admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

Embora o dispositivo legal faça referência expressa ao regime aberto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso, desde que comprovada a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso em análise, o agravante alega ser portador de
diabetes mellitus
, hiperuricemia, obesidade grau 2 e quadro depressivo grave, conforme documentação médica acostada aos autos.

Contudo, após análise dos documentos apresentados, verifico que, apesar das enfermidades relatadas, não restou demonstrada a impossibilidade de o agravante receber o tratamento médico adequado no interior da unidade prisional.

Os laudos médicos juntados aos autos (Id.280707366-fls.01/38) são datados de 2023 e 2024 indicam que o tratamento necessário ao agravante é essencialmente medicamentoso, não havendo comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados de que necessita
.

Ademais ressalto que o, §2º, do art.14 da LEP dispõe:

“Art. 14.[...]

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”

Nestes diapasão, o agravante não se enquadra na hipótese do inciso I do artigo 117 da LEP, pois conta com 62 anos de idade
(
nascido no dia de 25.01.1963), não tendo atingido, portanto, o marco etário de 70 anos previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que:

"a jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto
" (HC n. 755.764/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

“ O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso
portador de doença grave
quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

"a concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova concreta de que o sistema prisional é incapaz de oferecer o tratamento médico necessário ao paciente"
(TJMT – N.U 1011487-30.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 09/04/2025).

“A concessão de prisão domiciliar
humanitária
é admitida, em situações excepcionais, quando comprovado que o reeducando é acometido de enfermidade grave, cujo tratamento não possa ser ministrado intramuros, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, em que o recuperando, inclusive, labora normalmente, sem intercorrências, na unidade prisional.” (N.U 1012190-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Neste particular, a cronologia dos autos revela que o agravante foi inserido em prisão domiciliar na data de 01/08/2023,

com monitoramento eletrônico na data de 07/08/2023 (mov. 96.1). Contudo, o benefício foi revogado por meio do
Agravo em Execução de n. 1025189-77.2023.8.11.0000
(mov. 131.1) manejado pelo Ministério Público julgado por esta 2ª Câmara em 19/04/2024, cuja ementa transcrevo;

“Número Único: 1025189-77.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto: [Pena Privativa de Liberdade]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (AGRAVADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DEPRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA -REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional.”

Consta que a defesa

manejou

o Recurso Especial nº.

Nº 2766870 – MT ao STJ não conhecido em 17 de dezembro de 2024.

Ademais registro que o tema foi analisado no
habeas corpus
precedente nº.1037518-87.2024.8.11.0000
,
julgado em 28/04/2025
,

que

transitou em julgado em 20/05/2025, cuja ementa transcrevo:

“Número Único: 1037518-87.2024.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Corrupção ativa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):
[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (IMPETRANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CUMPRINDO PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ININTERRUPTO – PRETENSÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – MATÉRIA JÁ ANALISADA NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1025189-77.2023.8.11.0000 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Habeas Corpus é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

In casu, embora o impetrante tenha juntado aos autos documentos, estes não são suficientes para comprovar a impossibilidade de que cuidados médicos sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.”
(Negritou-se)

Portanto, não havendo comprovação de que o agravante seja portador de doença grave que não possa ser tratada adequadamente no estabelecimento prisional, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar.

DA ALEGADA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL

Quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia médica oficial para atestar a real condição de saúde do agravante, verifico que o Juízo de primeiro grau determinou nesse sentido na decisão agravada (Mov.178-do executivo correlato), que a unidade prisional colacionasse aos autos informações atualizadas acerca do estado de saúde do reeducando e realizasse consulta médica especializada com psiquiatra, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado.

Assim, a providência já foi determinada pelo Juízo ‘a quo’ para detecção de anomalia e/ou moléstia que afete a condição de saúde, não havendo razão para reforma da decisão neste ponto.

DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

No que tange ao pedido de detração do período em que o agravante permaneceu com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar, observo que o Juízo de primeiro grau, de igual modo, determinou o cômputo em 21/11/2024 – Mov.178. Contudo, da decisão

foram opostos embargos de declaração pelo agravante
o que em apertada síntese transcrevo o
decisum
: “
As informações extraídas dos autos revelam que, à mov. 168.1, ao ser o recuperando submetido à audiência de apresentação, foi fixado o dia 18/10/2024 como data-base, ou seja, o dia da última prisão do apenado, tendo em vista que a segregação anterior decorreu de prisão preventiva. Adiante, a decisão de mov. 178.1, além de determinar
a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal,
determinou a intimação da unidade prisional para apresentação de informações atualizadas acerca do estado de saúde, além da realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado
”.

Neste diapasão, não constato do vertido recurso qualquer

decisão que indeferiu a pretensão do recorrente, razão pela qual presente

a falta de interesse recursal.

DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME

Por fim, quanto à manutenção da data-base para fins de progressão de regime, verifico que o Juízo de primeiro grau fixou como data-base o dia 18/10/2024, correspondente à data da última prisão do agravante.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que adotam como data-base para a concessão de benefícios na execução penal a data da última prisão do apenado, salvo ocorrência de falta grave.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que: "
deve-se adotar como data-base a data da última prisão do apenado, salvo ocorrência de falta grave
" (TJMT – N.U 1034522-19.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Marcos Machado, julgado em 01/04/2025).

Assim, neste ponto, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO

o recurso de agravo em execução, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025